Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711408-91.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (requerido) contra a sentença (id. 8116940) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, na Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o Distrito Federal a pagar ao apelado/requerente a quantia de R$ 85.140,87 devidamente corrigido pelo INPC, desde 30/11/2017. No id. 14101291, o apelado/autor junta memoriais para serem analisados pelos julgadores. É o relatório. A apresentação de memoriais aos Juízes julgadores se tornou um costume aceito nos Tribunais nacionais. Contudo, não é admitida sua juntada nos autos, por falta de previsão no ordenamento jurídico. Dessa forma, proceda a Secretaria o desentranhamento da referida petição, mantendo o processo suspenso como determinado pela decisão de id. 8500330. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020 17:22:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator